Tribunal: STF
Processo: HC 181503
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 17 de março de 2018, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso IV (causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/2006. Assentou a materialidade e os indícios de autoria, consubstanciados na apreensão de 9 papelotes de cocaína (2,6 gramas), bem como 1 pedra da mesma substância (21,0 gramas), sacos plásticos para acondicionamento de entorpecentes e um revólver calibre 32, com 5 munições intactas e 1 deflagrada. Deferiu a liberdade provisória, impondo medidas cautelares consistentes no comparecimento mensal perante o Juízo, proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 10 dias, e de mudar de endereço sem autorização judicial, recolhimento domiciliar no período noturno – entre 22 e 6h do dia seguinte –, inclusive finais de semana, e vedação de frequentar bares, boates e estabelecimentos assemelhados. 
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, perante o qual passou a tramitar o processo-crime nº 000038586.2019.8.08.0032, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 3 de setembro de 2019. Ressaltou o descumprimento das medidas cautelares impostas. Frisou haver a autoridade policial informado a continuação da prática delitiva, bem como a aquisição de arma de fogo. Aludiu a registro de ocorrência mediante o qual noticiada ameaças a pessoas. 
    Condenou-o, em 4 de setembro de 2019, a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto de cumprimento, considerada a prática do mencionado delito. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, afirmando permanecerem hígidos os fundamentos da custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.195/ES. O Relator inadmitiu a impetração. Deferiu a ordem, de ofício, determinando a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.
    O impetrante afirma insubsistentes os fundamentos da preventiva, mantida em sentença. Diz ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Articula com o 93, inciso IX, da Constituição Federal. Frisa a demora no julgamento da apelação formalizada pela defesa, na qual pretende-se o reconhecimento do excesso na primeira fase da dosimetria da pena e a observância da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. Sustenta cabível a liberdade provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a substituição por medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, indicando a utilização de monitoração eletrônica. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 5 de maio de 2020, revelou estar pendente de julgamento apelação. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou verificada, no curso do processo, a continuidade da prática delitiva, aludindo a aquisição de arma de fogo, bem como destacou notícia de ameaças a pessoas, reveladas em boletim de ocorrência policial. A custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Ocorre que o regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva – cujo cumprimento dá-se no regime fechado – implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida para execução do próprio título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto expressamente no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo-crime nº 000038586.2019.8.08.0032, da Segunda Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator